Tribunal: TJDFT
Processo: 0734519-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo de culpa e cabe ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor). A responsabilidade do hospital pelo erro médico do profissional é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de o hospital responder objetivamente pelos danos provocados no desempenho de sua atividade não dispensa a demonstração do erro médico.2. A demora na constatação de lesão vesical após cirurgia cesariana configura descumprimento de obrigação de meio referente a envidar esforços adequados para diagnosticar as dores abdominais declaradas pela paciente.3. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. É necessário identificar erro metodológico ou que a conclusão viola o entendimento predominantemente aceito pelos especialistas da área para que se possa desconsiderar o laudo pericial. 4. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, de modo que não se admite indenização de danos hipotéticos ou presumidos.5. O erro médico caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.6. A fixação do valor da reparação por dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.7. Dano moral mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.8. Os danos morais configuram categoria autônoma decorrente de uma violação de direitos da personalidade, de modo que os juros moratórios referentes à reparação por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.9. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser analisados de ofício. A aplicação ou alteração dos juros de mora, bem como a modificação do seu termo inicial, não configura julgamento fora do pedido (extra petita).10. Apelação da autora desprovida.11. Apelação da primeira ré desprovida. 12. Apelação da segunda ré desprovida. 13. Alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios referentes à reparação por danos morais.